Tribunal: TJDFT
Processo: 0753774-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753774-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que nos autos da recuperação judicial n. 0812596-26.2024.8.07.0016, indeferiu a (i) liberação de recebíveis depositados em contas vinculadas; (ii) declaração da essencialidade de bens do HSM, notadamente equipamentos hospitalares e imóveis; (iii) suspensão da eficácia de cláusulas de resolução contratual com fundamento no ajuizamento de pedido de recuperação judicial; e (iv) dispensa de requisitos previstos em editais e contratos administrativos que impeçam o Poder Público de contratar o Hospital em razão do mero ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Por outro lado, deferiu (i) a antecipação dos efeitos do stay period; (ii) a suspensão da eficácia de cláusulas contratuais que preveem o vencimento antecipado da dívida em razão do ajuizamento do pedido de recuperação judicial; e (iii) determinou a manutenção de serviços essenciais, a despeito de eventuais dívidas anteriores ao pedido recuperacionalNão há pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo no recurso. As custas de preparo foram recolhidas (ID 67383048). Indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 67486079). O MPDFT oficiou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 68059384). Em face da decisão monocrática proferida pelo Relator, o Agravante interpôs agravo interno (ID 68640037). Nas razões do agravo interno (ID 68640037), a Agravante, alega, em suma, que, se mantidas vigentes as travas bancárias o Hospital Agravante teria “a missão hercúlea (para não dizer impossível) de funcionar, ao longo de toda a recuperação judicial, com um caixa negativo, que será incapaz de fazer frente às despesas operacionais mais básicas”. Por fim, requer que diante da gravidade da situação seja determinada a liberação dos recursos que se encontram depositados nas contas vinculadas às operações com Banco Bradesco S.A., BRB - Banco de Brasília S.A., Banco Santander e Caixa Econômica Federal, ou ao menos proibir a retenção de novos recebíveis, sob pena de expor o Hospital Agravante a um risco concreto e provável de colapso operacional. Foi intimado o Administrador Judicial (ID 68782936) para prestar informações sobre dados financeiros e contábeis e a essencialidade do montante total de recebíveis futuros para o giro das atividades do Hospital Agravante. O Administrador Judicial opinou pela liberação integral dos recursos existentes nas contas, e a proibição de retenção dos recebíveis, e pela a apresentação de relatório mensal pela administração judicial acerca dos créditos extraconcursais garantidos por cessão fiduciária, notadamente com foco na avaliação de necessidade de revisão da decisão acerca da liberação das travas bancárias (ID 70004235) Banco Santander ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 71123082), e ao agravo interno (ID 71123106). Contrarrazões do Banco Bradesco S.A. (ID 74766804). O MPDFT oficiou pelo provimento parcial do agravo interno (ID 71848932), a fim de que sejam liberados 50% (cinquenta por cento) dos recebíveis para que o hospital agravante possa continuar suas atividades normais (realização de consultas, internações, exames, cirurgias, pagamento de equipe médica e funcionários), de modo a dar cumprimento ao plano de recuperação judicial. O Juízo de origem prestou informações sobre o andamento da recuperação judicial na origem (ID 74477651). É o Relatório. Considerando que o Banco Santander ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 71123082), e ao agravo interno (ID 71123106), e o Banco Bradesco S.A. ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 74766804). Considerando que o pedido de tutela consignado no agravo interno e no agravo de instrumento envolve a “liberação dos recursos que se encontram depositados nas contas vinculadas às operações com Banco Bradesco S.A., BRB - Banco de Brasília S.A., Banco Santander e Caixa Econômica Federal, para além de proibir a retenção de novos recebíveis, sob pena de expor o HSM a um risco concreto e provável de colapso operacional” A fim de se assegurar o contraditório e a ampla defesa e evitar alegação de nulidade futura, INTIMEM-SE OS AGRAVADOS BANCO DE BRASÍLIA (BRB) e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para, querendo, apresentarem contrarrazões aos recursos de ID 68640037, e 67377475, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, INTIME-SE o BANCO BRADESCO S.A. para contrarrazoar o agravo interno, pois se manifestou apenas em relação ao agravo de instrumento. Deixo de intimar o interessado BANCO SANTANDER S.A., pois este já compareceu espontaneamente nos autos e ofereceu suas contrarrazões recursais. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 14:10:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador